Tribunal: TJSP
Processo: 1007388-49.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Plano de saúde firmado entre a Unesp e Unimed Fesp, de abrangência Nacional. Disponibilização de Guia Médico e rede credenciada da Unimed Bauru (sistema de intercâmbio). Negativa de atendimento de serviço disponibilizado no guia médico sob o fundamento de serviço não

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Plano de saúde firmado entre a Unesp e Unimed Fesp, de abrangência Nacional. Disponibilização de Guia Médico e rede credenciada da Unimed Bauru (sistema de intercâmbio). Negativa de atendimento de serviço disponibilizado no guia médico sob o fundamento de serviço não contratado ou fora da área de cobertura. Falha no dever de informação. Ofensa aos artigos 6o, III e 30 do CDC. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$30.000,00. Recurso parcialmente provido.